Tribunal: TJDFT
Processo: 0701152-65.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação anulatória de auto de infração de trânsito com pedido de tutela de urgência, indeferiu a suspensão dos efeitos do Auto de Infração e a expedição de documentos de veículo mediante caução, sob o fundamento de ausência dos requisitos autorizadores da tutela provisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência a fim de suspender os efeitos de auto de infração de trânsito, especialmente diante da alegação de impossibilidade material de cometimento da infração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O auto de infração constitui ato administrativo dotado de presunção de legitimidade e veracidade, a qual somente é afastada mediante prova robusta e inequívoca de ilegalidade.
4. A proximidade temporal entre o horário da infração e a alegada presença do agravante em local diverso, embora sugestiva, não é suficiente, em cognição sumária, para afastar a fé pública do agente autuador.
5. A verificação da alegada impossibilidade material de cometimento da infração exige instrução processual na origem e contraditório, incompatíveis com a via estreita do agravo de instrumento.
6. A oferta de caução não supre a ausência da probabilidade do direito, especialmente em matéria que envolve penalidade relacionada à segurança viária.
7. Os fundamentos da decisão agravada permanecem hígidos e não são infirmados pelos argumentos recursais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A presunção de legitimidade do auto de infração de trânsito somente é afastada por prova robusta e inequívoca de ilegalidade.
2. A proximidade temporal entre fatos alegados não basta, por si só, para afastar a validade do ato administrativo em sede de cognição sumária.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0709483-07, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 17.10.2024; TJDFT, Acórdão 2068024, 0730989-05.2025.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 12.11.2025.